Tribunal: TJBA
Processo: 8030368-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030368-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO VALE DO SAO PATRICIO LTDA Advogado(s): LEONARDO MONTENEGRO DUQUE DE SOUZA, EDUARDO RIZZO ENEAS JORGE, EDUARDO PORTUGAL CALDAS AGRAVADO: RODRIGO SOLIZ GANDARILLAS Advogado(s):REGIS LUIS LOPES TRUCCOLO ACORDÃO E M E N T A DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR A COOPERATIVAS DE CRÉDITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, aplicou o Código de Defesa do Consumidor e determinou a inversão do ônus da prova em favor do cooperado. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre cooperativas de crédito e seus associados na prestação de serviços financeiros; e (ii) saber se é cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor-cooperado. III. Razões de decidir 3. As cooperativas de crédito, ao atuarem no mercado financeiro ofertando produtos e serviços típicos de instituições bancárias, enquadram-se no conceito de fornecedoras, e os cooperados, ao utilizarem esses serviços como destinatários finais, no de consumidores. A relação jurídica estabelecida entre as partes é, portanto, de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 4. A inversão do ônus da prova é medida que se impõe para facilitar a defesa do consumidor em juízo, notadamente diante de sua manifesta hipossuficiência técnica e informacional frente à instituição financeira, que detém todos os registros e documentos relativos aos contratos firmados. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. As cooperativas de crédito, ao oferecerem produtos e serviços financeiros equiparados aos de instituições bancárias, submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado na Súmula 297/STJ. 2. A inversão do ônus da prova é cabível em favor do consumidor-cooperado, diante de sua hipossuficiência técnica e informacional frente à cooperativa." Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/90 (CDC), art. 3º, § 2º, e art. 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 8030368-64.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO SAO PATRICIO LTDA e como agravado RODRIGO SOLIZ GANDARILLAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto